Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ.
3. Em que pese a atual situação das agravantes, em recuperação judicial, destaque-se que essa excepcional situação jurídica não rende o direito de litigar gratuitamente em juízo, se não comprovar cabalmente indisponibilidade de caixa suficiente para efetuar o pagamento das despesas processuais, cumprindo, portanto, o requisito da demonstração da impossibilidade financeira.
4. Registre-se que os documentos apresentados apontam indícios de precariedade das agravantes, mas não comprovam, de forma inequívoca e idônea, que fazem jus ao benefício da gratuidade, sobretudo por se tratar de empresas de grande porte, estabilizadas no mercado e o balancete referir-se a um único mês.
5. Recurso conhecido e desprovido.